Tribunal: STF
Processo: RE 109794
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AFRONTA ALEGADA AO ARTIGO 1., I E II, DO
DECRETO-LEI 201/67 E ARTS. 1. E 17 DO CÓDIGO PENAL. CARACTERIZAÇÃO
DO TIPO PENAL, NA CONCEITUAÇÃO DA LEI E DA PROVA PRODUZIDA:
APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO INDEBITA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS
PUBLICOS, EM PROVEITO PRÓPRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.